Tribunal: TJDFT
Processo: 0743803-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VERBA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TELETRABALHO. PANDEMIA CORONAVÍRUS. RECEBIMENTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que pretendiam a suspensão de descontos em seu contracheque recebidos a título de adicional de insalubridade, no período de março/2020 a março/2021, que trabalhou no regime de teletrabalho em razão da pandemia do Coronavírus. Em seu recurso, alega que os valores foram recebidos de boa-fé, uma vez que a verba de insalubridade era recebida habitualmente e não tinha como saber que perderia o direito de recebê-la durante o período de teletrabalho. Acrescenta que a continuidade do pagamento ocorreu por erro da Administração, o que afasta o dever de restituir. Pede apreciação de prova superveniente. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42208776 - Pág. 2 e 42208777 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 42208781).
3. DIALETICIDADE. O recurso apresentado pela recorrente encontra-se devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente à 19/05/2021, de modo que o Tema 1009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No caso, a recorrente recebeu equivocamente adicional de insalubridade no período de 03/2020 a 03/2021, por erro da administração, em virtude de estar em regime de teletrabalho. Nos termos do § 2o do art. 77 da Lei 840/2011, o adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
7. Consta dos autos que a rubrica adicional de insalubridade está discriminada na ficha financeira da recorrente, razão pela qual não pode a recorrente alegar impossibilidade em constatar a percepção da verba no período em que as condições insalubres estavam suspensas por ocasião do afastamento do trabalho presencial. Nos termos da legislação (§ 2o do art. 77 da Lei 840/2011), de conhecimento obrigatório do servidor público distrital, a verba de adicional de insalubridade somente é devida enquanto perdurar as condições ou os riscos que deram causa a sua concessão. Dessa forma, não permanece o argumento de recebimento de boa-fé, sendo devida a restituição ao erário.
8. No que toca à decisão no 609/2022 da Procuradoria-Geral do Ministério Público junto do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o parecer exarado é no sentido de determinar à SEE/DF que apure os recebimentos indevidos a título de insalubridade e outras gratificações e adote as providências necessárias para a devida restituição. A única exceção apontada para verificação seria para os servidores que atuaram de alguma forma, mesmo que em escala de plantão, presencialmente, o que não é o caso da recorrente, já que, em nenhum momento, mencionou nos autos sua atuação presencial no período reclamado.
9. Ainda, o documento de ID 42208731 - Pág. 6, deixa claro que a recorrente foi cientificada do processo administrativo de restituição das verbas, que oportunizou o contraditório e a ampla defesa, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a recorrente aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.